Tribunal: CARF
Processo: 13702.001252/2006-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13702.001252/2006-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.635 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
INPAL S/A INDÚSTRIAS QUÍMICAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/1988 a 28/02/1994
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE.
INDEFERIMENTO.
RITO
PROCESSUAL
APLICÁVEL.
RECURSO
HIERÁRQUICO.
A habilitação de crédito reconhecido em decisão judicial transitada em julgado
destina-se à verificação preliminar do cumprimento dos requisitos à
admissibilidade da declaração de compensação. Eventual controvérsia acerca
desse procedimento se submete ao rito processual administrativo (recurso
hierárquico), rito esse distinto daquele aplicável às controvérsias relativas ao
mérito das declarações de compensação.
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
RECONHECIDO
JUDICIALMENTE.
HABILITAÇÃO. REQUISITO INDISPENSÁVEL.
Para se efetivar a compensação declarada com base em direito a crédito
reconhecido em decisão judicial transitada em julgado, a legislação tributária
exige a sua prévia habilitação em procedimento administrativo próprio, sendo
que, uma vez indeferida tal habilitação, tem-se por prejudicada a análise da
referida compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
parte do Recurso Voluntário, por se referir à matéria que não se submete ao rito do Decreto no
70.235/1972, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Laércio Cruz Uliana Junior, Marcos Antônio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13702.001252/2006-94
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.635 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13702.001252/2006-94

Borges (suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente a Conselheira Mara Cristina Sifuentes.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte acima identificado em decorrência do indeferimento do Pedido de
Habilitação de crédito reconhecido em decisão transitada em julgado, relativo à contribuição
para o PIS recolhida a maior com base nos Decretos-lei no 2.445/1988 e 2.449/1988 utilizada em
compensação tributária.
Inicialmente, o referido Pedido de Habilitação de Crédito havia sido deferido,
conforme despacho decisório presente à e-fl. 132, vindo, posteriormente, com base na
prerrogativa de autotutela da Administração Pública, a ser reconsiderado e indeferido, nos
termos do despacho decisório de e-fl. 226, em razão da detecção, amparada em parecer da
Procuradoria da Fazenda Nacional, da existência de litispendência entre a ação ordinária no
94.0029607-0/RJ, ação essa informada no pedido, transitada em julgado em 18/10/2004, e o
Mandado de Segurança no 93.0026481-8/RJ.
Na Manifestação de Inconformidade (e-fls. 235 a 246), o contribuinte requereu a
decretação de nulidade do despacho decisório, por total ausência de fundamentação, com a
consequente homologação da habilitação do crédito, em razão da inexistência de litispendência,
considerando-se que as medidas judiciais tinham escopos diversos, bem como o descumprimento
de ordem judicial e a existência de coisa julgada.
Na sequência, exarou-se novo despacho decisório de não homologação das
compensações declaradas, em razão da inexistência de direito líquido e certo (e-fl. 268),
despacho esse que veio a ser objeto de nova Manifestação de Inconformidade (e-fls. 317 a 339),
em que se reafirmaram os argumentos de defesa anteriormente aduzidos, alegando-se, ainda, (i) a
inaplicabilidade do art. 170-A do Código Tributário Nacional (CTN), uma vez que o art. 66 da
Lei no 8.383/1991 não estabelecera a exigência de trânsito em julgado para se pleitear a
compensação tributária, (ii) a higidez do primeiro despacho decisório em que o crédito havia
sido devidamente habilitado e (iii) a violação do princípio da verdade material.
O segundo despacho decisório, bem como o parecer conclusivo em que se
baseara, foi tornado sem efeito em razão da falta de assinatura das chefias, sendo substituídos,
então, por novos (e-fls. 307 a 315), cientificados pelo contribuinte em 09/07/2010 (e-fl. 388), em
que se manteve a decisão de não homologação das compensações, sendo então apresentada uma
terceira Manifestação de Inconformidade, com ênfase na violação da coisa julgada (e-fls. 393 a
424).
Objetivando a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários até a apreciação
final da Manifestação de Inconformidade, o contribuinte impetrou outro mandado de segurança,
obtendo-se decisão a ele favorável (e-fl. 452).
Por se tratar de indeferimento de pedido de habilitação de crédito, a Delegacia de
Julgamento (DRJ) devolveu os autos à repartição de origem para que a Manifestação de
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.635 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13702.001252/2006-94

Inconformidade fosse recepcionada como recurso hierárquico (e-fls. 458 a 465), que, ao final,
restou não conhecido pelo Superintendente Regional da Receita Federal da 7a Região Fiscal, em
razão da intempestividade de sua apresentação, considerando-se a inobservância do prazo de dez
dias estipulado no art. 59 da Lei n° 9.784/1999 (e-fls. 481 a 486).
Na sequência, a terceira Manifestação de Inconformidade (e-fls. 393 a 424) foi
remetida à DRJ para julgamento (e-fls. 496 a 499), tendo o contribuinte sido cientificado da
decisão do Superintendente Regional da Receita Federal da 7a Região Fiscal em 15/10/2012 (e-
fls. 500 e 501).
O acórdão da DRJ em que se julgou improcedente a Manifestação da
Inconformidade, mas se reconheceu, de ofício, parte do direito creditório, restou ementado nos
seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 05/12/2004, 14/01/2005, 15/02/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO DE CINCO ANOS PARA
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DA COMPENSAÇÃO.
Será considerada tacitamente homologada a declaração de compensação que não seja
objeto de despacho decisório proferido pela autoridade competente da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, com ciência ao contribuinte no prazo de cinco anos, contado
da data do protocolo da entrega da declaração, independentemente da procedência e do
montante do crédito.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 29/06/2007, 27/07/2007, 07/08/2007
PEDIDO DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
O crédito oriundo de ação judicial transitado em julgado, cujo pedido de habilitação
tenha sido indeferido em decisão definitiva, não é passível de restituição e
compensação, não podendo ser utilizado na compensação tributária.
HABILITAÇÃO AO CRÉDITO DE ORIUNDO DE DECISÃO JUDICIAL. NÃO
CABIMENTO.
As DRJ não possuem competência para apreciar alegações relativas ao indeferimento de
habilitação ao crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Consignou o julgador de primeira instância que, em razão do transcurso do prazo
prescritivo de cinco anos, três das declarações de compensação já haviam sido homologadas
tacitamente, concluindo-se por não se conhecer das alegações relativas ao indeferimento da
habilitação do crédito, em face da decisão prolatada em última instância pelo Superintendente
Regional da Receita Federal do Brasil, nos termos da Lei no 9.784/1999, e, no mérito, por manter
a não homologação das demais declarações de compensação.
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.635 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13702.001252/2006-94

Em 14 de novembro de 2012, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (e-fls.
516 a 561) e requereu a devolução dos autos à instância a quo, para que a Manifestação de
Inconformidade fosse apreciada, dado se tratar de exigência de tributo administrado pela Receita
Federal e, portanto, enquadrada no Decreto no 70.235/1972, ou o cancelamento da decisão de
origem, com o reconhecimento integral do direito creditório, devidamente corrigido pela taxa
Selic, sendo reapresentados os mesmos argumentos de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
De início, deve-se registrar que, inobstante não constar dos autos documento de
ciência pelo contribuinte do acórdão de primeira instância, a tempestividade do Recurso
Voluntário pode ser atestada pelo fato de que a referida decisão fora prolatada em 06/11/2012 (e-
fl. 503) e a peça recursal recepcionada na repartição de origem em 14/11/2012 (e-fl. 516).
Considerando-se o acima relatado, constata-se que, inobstante as idas e vindas dos
presentes autos, com a prolação de três despachos decisórios, cada um substituindo o anterior,
amparados no poder de autotutela da Administração Pública, e a apresentação de três
manifestações de inconformidade, trata-se, inequivocadamente, de decisão administrativa
relativa a pedido de habilitação de crédito reconhecido em decisão judicial transitada em julgado,
cujo indeferimento acarretou a não homologação das compensações declaradas, por ausência de
liquidez e certeza do crédito.
Apesar de ter havido uma primeira decisão da autoridade administrativa deferindo
o pedido de habilitação, ao se apreciarem as declarações de compensação, constatou-se a
existência de outras ações judiciais versando sobre a mesma matéria, com possibilidade de se
gerarem comandos judiciais antagônicos, razão pela qual, em decorrência da constatação de
litispendência, a referida decisão veio a ser revertida.
Nesse contexto, são duas as matérias controvertidas nestes autos, a saber: (i) o
indeferimento do pedido de habilitação do crédito e (ii) as compensações não homologadas,
cujos créditos não tiveram suas liquidez e certeza comprovadas.
I. Pedido de habilitação de crédito. Rito processual aplicável.
Considerando que constou, expressamente, das peças recursais destes autos a
contrariedade do Recorrente quanto ao indeferimento do pedido de habilitação de crédito
reconhecido em decisão judicial transitada em julgado, há que se verificar, preliminarmente, se
tal matéria se inclui ou não no rito processual instituído pelo Decreto no 70.235/1972.
De acordo com os arts. 9o a 15 do Decreto no 70.235/1972, art. 74, § 9o da Lei no
9.430/1996 e arts. 56 e 61 do Decreto no 7.574/2011, bem como os Regimentos Internos do
CARF e da Receita Federal, submetem-se ao rito do Processo Administrativo Fiscal (PAF) os
recursos interpostos pelos contribuintes que versem sobre a aplicação da legislação quanto ao
seguinte: (i) auto de infração ou notificação de lançamento relativo a tributos administrados pela
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.635 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13702.001252/2006-94

Receita Federal, (ii) declaração de compensação e pedidos de restituição, reembolso,
ressarcimento, suspensão e redução de alíquotas relativos a tributos administrados pela Receita
Federal, (iii) pedido de revisão da ordem de emissão de incentivos fiscais (Perc), (iv) direitos
antidumping, direitos compensatórios e de salvaguardas comerciais, (v) ato declaratório de
suspensão de imunidade e isenção, (vi) inclusão e exclusão do Simples e do Simples Nacional,
(vi) anistia, (vi) classificação de mercadorias, (vii) operações próprias do comércio exterior
abrangendo obrigações tributárias principais e acessórias, (viii) remessa postal internacional e
(ix) bagagem.
Portanto, não se submetem ao rito do PAF os recursos relativos aos pedidos de
habilitação de crédito reconhecido em decisão judicial transitada em julgado, hipótese em que,
nos termos do art. 56 da Lei no 9.784/19991, caberá, nesses casos, a interposição de recurso
hierárquico, exatamente da forma como se deu nos presentes autos.
Essa conclusão encontra-se em consonância com o que restou decidido no
julgamento proferido pela 2a Turma Especial da 3a Seção do CARF em 2 de março de 2011,
acórdão no 3802-00.399, cuja ementa assim dispõe:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/07/1991
RECURSO CONTRA A NÃO HABILITAÇÃO DE CRÉDITOS JUDICIAIS.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NÃO SUJEIÇÃO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
A habilitação de créditos reconhecidos por decisão judicial, destinado à verificação
preliminar da legitimidade dos créditos judiciais aduzidos pela interessada, é mera
condição de admissibilidade dos procedimentos de ressarcimento, de restituição ou de
compensação, com estes não se confundindo.
Eventual discordância concernente ao procedimento de habilitação de créditos
judiciais não é alcançada pelo Processo Administrativo Fiscal, sujeitando-se, assim, à
norma geral que rege o processo administrativo comum, qual seja, a Lei no 9.784, de
29/01/1999, cujo artigo 56 prevê, em tais casos, pedido de reconsideração à autoridade
que proferiu a decisão, a qual, não o aceitando, o encaminhará à autoridade
hierarquicamente superior. (g.n.)
Recurso voluntário não conhecido.
Merece registro o seguinte trecho do voto condutor do referido acórdão:
O procedimento de habilitação de créditos reconhecidos por decisão judicial como
prévia condição para o seu aproveitamento em ressarcimento, restituição ou
compensação tributária era disciplinado, à época, pelos artigos 50 e seguintes da IN
SRF no 600, de 28/12/2005. Tal procedimento, vale lembrar, não se confunde com os
processos de ressarcimento, restituição ou compensação, mas unicamente de uma
verificação preliminar voltada a examinar a legitimidade dos créditos aduzidos pela
interessada. É relevante notar o disposto no § 6o do artigo 51 da Instrução Normativa
em comento, segundo o qual “o deferimento do pedido de habilitação do crédito não

1 Art. 56. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de legalidade e de mérito.
§ 1o O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de cinco dias,
o encaminhará à autoridade superior.
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.635 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13702.001252/2006-94

implica homologação da compensação ou o deferimento do pedido de restituição ou de
ressarcimento” (grifo nosso).
Aliás, o próprio caput do artigo 51 da referenciada IN SRF no 600/2005 exigia a prévia
habilitação do crédito judicial como condição de admissibilidade da declaração de
compensação, do pedido eletrônico de restituição ou do pedido eletrônico de
ressarcimento, gerados a partir do programa PER/DCOMP. Assim, a habilitação de
crédito judicial diverge dos processos fiscais de compensação, de ressarcimento ou
de restituição propriamente ditos, não havendo, pois, como confundir o primeiro
com os demais.
Esse entendimento está em sintonia também com o caput do artigo 74 da Lei no
9.430/96, o qual, ao dispor que o sujeito passivo que apurar crédito, “[...] inclusive os
judiciais com trânsito em julgado [...]”, poderá utilizá-lo na compensação de débitos
próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados pela Receita
Federal, deixa clara a distinção entre a verificação do crédito reconhecido por medida
judicial (procedimento de habilitação) e os específicos procedimentos de
compensação/restituição/ressarcimento.
Consequentemente, eventual discordância concernente ao procedimento de habilitação
de créditos judiciais não é alcançada pelo Processo Administrativo Fiscal, sujeitando-se,
assim, à norma geral que rege o processo administrativo comum, qual seja, a Lei
no 9.784, de 29/01/1999, cujo artigo 56 prevê, em tais casos, pedido de reconsideração
à autoridade que proferiu a decisão, a qual, não o aceitando, o encaminhará à autoridade
hierarquicamente superior. Neste comenos, vale lembrar o disposto no artigo 59 da
mesma Lei, onde se vê que, “salvo disposição legal específica, é de dez dias o prazo
para interposição de recurso administrativo, contado a partir da ciência ou divulgação
oficial da decisão recorrida”. (g.n.)
Ressalte-se que os acórdãos referenciados no Recurso Voluntário, além de se
referirem a matérias apenas similares com a presente, foram prolatados pelos antigos Conselhos
de Contribuintes, anteriores, portanto, à decisão acima reproduzida em parte.
Nesse sentido, não se conhece dessa parte do recurso por se referir a matéria cuja
controvérsia não se submete ao rito do PAF.
II. Compensação. Liquidez e certeza.
Quanto às compensações não homologadas tacitamente, pleiteia o Recorrente,
com fundamento no princípio da coisa julgada, a sua homologação total, reafirmando a
existência do crédito reconhecido em decisão judicial transitada em julgado.
Aduz o Recorrente, ainda, (i) inexistência de litispendência, considerando-se que
as medidas judiciais tinham escopos diversos, (ii) descumprimento de ordem judicial, (iii) a
inaplicabilidade do art. 170-A do Código Tributário Nacional (CTN), uma vez que o art. 66 da
Lei no 8.383/1991 não estabelecera a exigência de trânsito em julgado para se pleitear a
compensação tributária, (iv) higidez do primeiro despacho decisório em que o crédito havia sido
devidamente habilitado e (v) violação do princípio da verdade material.
De início, deve-se ressaltar que o § 14 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, que
normatiza a compensação na esfera federal, estipula que “[a] Secretaria da Receita Federal - SRF
disciplinará o disposto neste artigo, inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para
apreciação de processos de restituição, de ressarcimento e de compensação.”
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.635 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13702.001252/2006-94

Conforme apontou o julgador de primeira instância, a Instrução Normativa SRF no
600/2005 definiu os procedimentos para habilitação do crédito sob comento nos seguintes
termos:
Art. 51. Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em
julgado, a Declaração de Compensação, o Pedido Eletrônico de Restituição e o
Pedido Eletrônico de Ressarcimento, gerados a partir do Programa PER/DCOMP,
somente serão recepcionados pela SRF após prévia habilitação do crédito pela
Delegacia da Receita Federal (DRF), Delegacia da Receita Federal de Administração
Tributária (Derat) ou Delegacia Especial de Instituições Financeiras (Deinf) com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo. (g.n.)
Conforme se verifica no dispositivo supra, na hipótese de crédito reconhecido em
decisão judicial transitada em julgado, a homologação da compensação se condiciona à prévia
habilitação do crédito, sendo que, uma vez indeferida tal habilitação, ter-se-á por prejudicado o
pleito do interessado.
Mesmo na hipótese de deferimento da habilitação do crédito, nos termos do § 6o
do art. 51 da Instrução Normativa SRF no 600/2005, cujo caput encontra-se reproduzido acima,
mesmo assim, não se tem por homologada automaticamente a compensação, pois, para tal,
exige-se a devida apuração do crédito, verbis:
§ 6o O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica homologação
da compensação ou deferimento do pedido de restituição, de ressarcimento ou de
reembolso nem alteração do prazo prescricional quinquenal do título judicial referido no
inciso IV do § 4o.
Nesse sentido, uma vez tratar-se o pedido de habilitação do crédito um requisito
obrigatório à análise da compensação declarada, vindo ele a ser indeferido, ter-se-á por
prejudicada a homologação pretendida, pois, somente após o cumprimento integral dessa
obrigação acessória, a Fiscalização estará autorizada a proceder à apuração da liquidez e certeza
de eventual crédito, a par dos documentos e informações prestados pelo interessado.
Portanto, nada há a reformar nas decisões precedentes no que tange à não
homologação das compensações declaradas pelo Recorrente.
Quanto aos demais argumentos de defesa, referenciados no introito deste item, sua
análise mais aprofundada se torna despicienda, uma vez que a mera ausência de habilitação
prévia do crédito e, portanto, a inexistência de apuração da liquidez e certeza do direito
creditório, são suficientes a afastar o pedido do Recorrente.
A existência de litispendência já foi confirmada na repartição de origem, tendo a
Procuradoria da Fazenda Nacional se pronunciado pela impossibilidade de coexistirem
comandos judiciais antagônicos no plano jurídico, uma vez ter o Recorrente se valido de mais de
ação para obter o reconhecimento do mesmo crédito que se pretendia compensar, qual seja,
aquele decorrente dos pagamentos indevidos da Contribuição para o PIS calculada com base nos
Decretos-lei no 2.445/1988 e 2.449/1988.
Mesmo que se considerasse apenas a ação ordinária informada pelo Recorrente no
Pedido de Habilitação, a existência de outras ações judiciais, em que se pleiteou o
reconhecimento do mesmo crédito, configuraria a concomitância da discussão da matéria nas
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.635 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13702.001252/2006-94

esferas judicial e administrativa, situação em que o recurso não deveria ser conhecido (súmula
CARF no 1). Tal discussão, contudo, já se perfez de forma definitiva na decisão do
Superintendente da Receita Federal (recurso hierárquico), última instância do rito administrativo,
conforme exposto no item anterior deste voto.
Inexistiram, ainda, descumprimento de ordem judicial ou afronta à coisa julgada,
pois as decisões judiciais se restringiram a tutelar a inconstitucionalidade dos referidos decretos-
lei, cujos reflexos no âmbito administrativo tributário encontravam-se dependentes da apuração
de eventuais indébitos, o que, efetivamente, se inviabilizou, não se tendo, por conseguinte, por
apurada a verdade material que o Recorrente alegou ter sido violada.
A alegada inaplicabilidade do art. 170-A do Código Tributário Nacional (CTN)
também não socorre o Recorrente, pois, ainda que tal artigo tenha sido introduzido no código
posteriormente aos fatos geradores discutidos nos autos, a ausência de trânsito em julgado não
foi fundamento à não homologação da compensação, mas, sim, conforme já dito, a existência de
litispendência que criou confusão procedimental e desestruturou o pleito na esfera
administrativa, cuja ação judicial informada originariamente já havia transitado em julgado,
conforme atestara o primeiro despacho decisório, que, ao final, veio a ser modificado, com
amparo no poder de autotutela da Administração Pública e nas constatações supervenientes
desfavoráveis ao interessado.
III. Conclusão.
Diante do exposto, voto por não conhecer de parte do Recurso Voluntário, por se
referir a matéria que não se submete ao rito do Decreto no 70.235/1972, e, na parte conhecida,
por lhe negar provimento.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital